Tribunal: TJMT
Processo: 0002064-62.2018.8.11.0036
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002064-62.2018.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE VIOLA LOPES - CPF: 060.572.241-24 (APELANTE), MARINA COSTA E CASTRO - CPF: 016.984.091-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), MARIA NUBIA PANIAGO PEREIRA - CPF: 592.711.161-00 (ADVOGADO), PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA - CPF: 011.373.221-01 (ADVOGADO), JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 007.346.721-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE DROGA – RECURSO DA DEFESA – 1.
PRELIMINAR
– NULIDADE DA SENTENÇA – FALTA DE EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA – REJEIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À

INTEGRIDADE MENTAL DO RÉU – 2.
MÉRITO
- DESCLASSIFICAÇÃO – ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS IDÔNEAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO -
3.

FRAÇÃO MÁXIMA PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM FRAÇÃO INFERIOR À 2/3 – 4. REGIME PRISIONAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PROCEDÊNCIA – PENA REDIMENSIONADA – INFERIOR A 4 ANOS – RÉU PRIMÁRIO – REJEITADA A PRELIMINAR, NO MÉRITO
RECURSO PROVIDO EM PARTE EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A alegação de dependência química não faz concluir necessariamente que o réu seja incapaz de entender o caráter criminoso da conduta ou agir de acordo com tal entendimento, de modo, que a realização do exame pericial toxicológico só deve ser determinada quando subsistir dúvida acerca da referida capacidade de entendimento ou da conduta adotada pelo agente no momento da consumação da prática delitiva;

2. Impõe-se manter a condenação do apelante por Tráfico de droga, inadmitindo-se desclassificação para o uso exclusivo e pessoal, se comprovadas de forma idônea a materialidade do delito e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple,
verbi gratia
, circunstâncias da prisão em flagrante; termo de apreensão; laudo pericial; e depoimentos de testemunhas em ambas as fases da persecução penal, que relatam a existência de prévias denúncias anônimas de que chegaria droga para ser distribuída em festividade local, além da prisão em flagrante do apelante com 19 comprimidos de
ecstasy
e 1,92 g de cocaína;

3. Impõe-se a incidência da causa especial de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06 em sua fração máxima, se o agente for primário, não houver no
decisum
a demonstração de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, e não for mencionado qualquer motivo para explicar a incidência da fração mínima de diminuição, durante a dosimetria penal;

4. O quantitativo

de pena inferior a quatro anos impõe a fixação de regime prisional

aberto, nos termos do art. 33, § 2º,
c
, e § 3º do CP. Igualmente, preenchidos os
requisitos previstos no art. 44, do CP necessária a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem estabelecidas e fiscalizadas pelo juízo da execução.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Pedro Henrique Viola Lopes
, contra a sentença anexada sob Id. 84230510/11, pela qual foi condenado como autor do crime de
Tráfico de droga
(art. 33, Lei nº. 11.343/06), à pena de
4 anos e 2 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
416 dias-multa
.

Em suas razões recursais, arguiu
preliminar de nulidade da sentença
diante da necessidade de submissão do apelante a exame toxicológico. No
mérito
, requereu a
desclassificação
do delito de Tráfico de drogas para o de Porte de drogas para consumo pessoal, mas, se vencido em tal tese, pleiteou a
aplicação do privilégio
previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343./06 no seu
grau máximo de 2/3
, com a consequente fixação de
regime aberto
e
substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos
(Id. 96400967).

As contrarrazões ministeriais foram no sentido do
desprovimento
do apelo (Id. 97380479).

A Procuradoria-Geral de Justiça, adotando
per relationem
as razões recursais aduzidas pelo Ministério Público de primeiro grau, manifesta-se pelo
des
provimento
do recurso (Id. 99035952).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 14 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021